Tribunal: TJPA
Processo: 0802985-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802985-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAI CORDEIRO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”, sendo certo que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022), hipótese retratada nos autos.

2.
In casu
, “na segregação cautelar do paciente, a fundamentação levou em consideração, em especial, o
modus operandi
, o que denota o risco concreto da suposta conduta, não havendo falar nesta fase, pois, em possibilidade de futura desclassificação para o crime de uso de entorpecentes” (STJ, HC n. 708.905/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021).

3. Ademais, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar. Precedentes do STJ.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 09/05/2023 a 11/05/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RAI CORDEIRO PINHEIRO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos da ação penal n. 0800232-04.2023.8.14.0035, constando na impetração que o paciente foi preso em flagrante em 14/02/2023, convolado em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, destacando a desproporcionalidade e desnecessidade da custódia cautelar em decorrência da quantidade ínfima de droga apreendida que seria para uso próprio do coacto, o qual detém predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade. Pugna, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida à vista do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 12837496).

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente e apontando o itinerário do trâmite processual (ID n. 12906159).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial da impetração
e, nessa extensão, pela
concessão
da ordem (ID n. 13228279).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Diante disso, e identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considera como “
fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
(STJ,
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
), sendo certo que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
).

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que a custódia impugnada foi decretada sem a especificação de fundamentos idôneos e concretos, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Foram manejadas, ainda, as seguintes teses adjacentes com o fito de evidenciar a ilegalidade da manutenção da medida extrema no caso em apreço, a saber: a) possibilidade de desclassificação da adequação típica do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/06; b) desproporcionalidade e desnecessidade da custódia cautelar em decorrência da quantidade ínfima de droga apreendida, que seria para uso próprio do coacto; c) predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Veja-se, a esse respeito, a motivação empregada para decretar a custódia do paciente nos autos originários:

“A prova da materialidade está no auto de apreensão e apresentação que repousa nos autos consistente na apreensão de invólucro de maconha, dois invólucros de pedra de crack, mais dois de maconha, outro de pasta de cocaína e insumos consistentes em balança de precisão e uma folha de caderno contendo anotações diversas e valores, portanto o requisito da materialidade está devidamente preenchido. Ademais, o laudo preliminar atestou se tratar de entorpecente (maconha, crack e cocaína).

Os indícios de autoria estão nos depoimentos colhidos pelos policiais militares que relataram ter encontrado droga próximo da residência de André Dias assim como dentro da casa de Rai. Nessa medida, esse requisito está preenchido.

Quanto a necessidade de tutelar os bens jurídicos do artigo 312, do CPP, verifico que a ordem pública precisa ser preservada haja vista que há indícios de atividade ilícita constante de ambos os autuados, na medida em que a testemunha e usuário Gerson da Silva depôs na Delegacia de que André Dias e Rai Cordeiro estão associados para a venda de droga, uma vez que eles possuem uma boca de fumo e que já comprou diversas vezes com ambos os autuados, exatamente na Travessa Independência, bairro São Francisco
. Tem-se ainda nos autos de que Rai e André são parentes por afinidade, são cunhados e o perigo dos autuados em liberdade consiste para André em seus antecedentes entre eles: condenação por tráfico de drogas, ameaça e posse ilegal de arma de fogo, o que demonstra pessoa de periculosidade acentuada e com relação a Rai, embora não possua antecedentes em razão dos autos demonstrarem que ele estava fazendo da atividade de venda de droga o seu meio de vida, é necessário seu encarceramento para cessação da reiteração criminosa e restabelecer a ordem pública. Portanto, ambos os autuados, em liberdade, são um risco à sociedade” (ID n. 12826249 – Pág. 36 - Grifo nosso)

Em complemento, importante trazer à baila as informações e conclusões consignadas no laudo definitivo que confirmou a diversidade de substâncias apreendidas, bem como a quantidade do material entorpecente, conforme descrição a seguir:

“2.1 - DO MATERIAL Nº 1:
Trata-se de
03(três) porções de erva seca
, sendo: 01 (uma) porção pequena, envolvida em plástico esverdeado, amarrado com nó pelo próprio plástico, 01 (uma) porção pequena, envolvida em papel branco do tipo pautado e fita adesiva transparente e 01 (uma) porção maior que as demais, envolvida em plástico esverdeado e fita adesiva transparente (
Anexo 02
); apresentando massa total, com embalagens, de
15,05g (quinze gramas e cinquenta miligramas)
, conforme
Anexo 03
. O material vegetal e questão é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração castanho-esverdeada;

2.2 - DO MATERIAL Nº 2:
Trata-se de
01 (uma) porção de substância da forma de pó
, na cor branca, acondicionada em plástico branco e, externamente, em plástico do tipo “filme” transparente, envolvido por fita adesiva transparente (
Anexo 04
). Apresentando massa total, com embalagens, de
7,81g (sete gramas, oitocentos e dez miligramas),
segundo
Anexo 05
;

2.3 - DO MATERIAL Nº 3:
Trata-se de
01 (um) invólucro
pequeno contendo
substância petrificada e granulada
, amarelada, amarrado com linha a cor verde-escuro e
01(um) invólucro
, confeccionado em plástico transparente com detalhes predominantemente nas cores amarela e vermelha, amarrado com fita adesiva transparente, contendo porções de
substância petrificada, amarelada
, sendo uma destas maior que as demais (
Anexo 04
), apresentando massa total, com embalagens,
de 29,97g (vinte e nove gramas, novecentos e setenta miligramas
), como visto
no Anexo 06
.

[...]

4 – DO RESULTADO:

Obteve-se resultado POSITIVO para o Grupo dos Canabinoides, entre os quais se inclui a substância
Delta-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol),
princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido como
“MACONHA”,
nos materiais descritos no subitem “2.1” e
POSITIVO
para a substância
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como
“COCAÍNA”,
nos materiais descritos nos subitens
“2,2” e “2,3””.

(
Ação Penal n. 0800232-04.2023.8.14.0035
, ID n. 87505421, págs. 18/19, cf.
https://bit.ly/42aAHP6
, grifos no original)

Outrossim, além das substâncias, também foram apreendidos instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, como uma balança de precisão digital e uma folha de caderno com anotações de produtos e valores (Ação Penal n. 0800232-04.2023.8.14.0035, ID n. 87505419, Págs. 8/10, cf.
https://bit.ly/3VsKTQX
), apetrechos que evidenciam o envolvimento do paciente com a narcotraficância, como bem ressaltado na decisão que manteve a custódia preventiva do coacto. Confira-se:

“
8)
Quanto ao requerimento da Defesa para revogação da prisão preventiva dos réus, verifico que o Ministério Público já se manifestou antecipadamente pelo seu indeferimento, pelo que deixo de dar novamente a palavra e passo proferir decisão.

Os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados foram, sobretudo, a reiteração criminosa de André Dias Ferreira, conhecido como “babujo”, o qual já é reincidente em crime específico de tráfico de drogas e assim seu encarceramento provisório foi necessário para a cessação da reiteração criminosa. Os indícios de autoria no tocante a este crime de tráfico de droga ainda persistem, uma vez que, nesta audiência de instrução, foram colhidos depoimentos dos policiais que efetuaram a busca e apreensão de que foi encontrado droga nas dependências dos imóveis onde os acusados residem. Há elementos que demonstram, ainda, que superficialmente uma associação entre eles para a prática da venda de drogas, tanto é, que foi apreendido nas proximidades do imóvel pertencente a eles, balança de precisão enterrada. A balança de precisão é um insumo muito necessário para a divisão e pesagem da substância entorpecente, com a finalidade de vendê-la. Ademais, também foi encontrado droga nas dependências do imóvel pertencente aos autuados, quais sejam, maconha e cocaína.

Assim, ainda me afigura necessário o encarceramento de ambos os Denunciados. André Dias para a cessação da atividade criminosa, uma vez que já é reincidente e Rai Cordeiro Pinheiro para garantir a preservação e restabelecimento da ordem pública, que restou abalada com a suposta prática de crime de associação ao tráfico e tráfico de droga.

Não vislumbro, no momento, que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes para garantir os bens jurídicos tutelados no artigo 312, seja porque André Dias já é reincidente em crime de tráfico de drogas,
seja porque há elementos que sustentam a necessidade de encarceramento de Raí, posto que há suspeita de envolvimento dele na associação para a venda de drogas, inclusive em organização criminosa, exercendo sobretudo a função de disciplina, que é um cobrador de dívidas e castigador daqueles que não cumprem seus deveres na organização.

Nessa medida, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa, mantendo a prisão preventiva de ambos os réus.” (Ação Penal n. 0800232-04.2023.8.14.0035, ID n. 92188627, grifos nossos)

Neste espeque, tenho que a fundamentação expendida na decisão objurgada está alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ, sendo certo que “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 167.193/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
).

Outrossim, a alegada possibilidade de desclassificação da conduta para uso próprio, por si só, não configura causa idônea para derruir a prisão preventiva objurgada, mormente considerando que não cabe realizar prognóstico do resultado da ação penal na via estreita do
habeas corpus
, sob pena de incorrer em inadequado exercício de futurologia.

Consigne-se, por fim, que “
na segregação cautelar do paciente, a fundamentação levou em consideração, em especial, o
modus operandi
, o que denota o risco concreto da suposta conduta, não havendo falar nesta fase, pois, em possibilidade de futura desclassificação para o crime de uso de entorpecentes
” (STJ,
HC n. 708.905/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021, cf.
https://bit.ly/44pH8jA
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2023